Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-70.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1010760-70.2017.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 53169482):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA – DIREITO À SAÚDE - RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro do polo passivo da demanda. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
3. Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.
4. A Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.” (Apelação 0033373-62.2013.8.11.0041, Relatora Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020).”
Alega violação ao artigo 134, §2o e §4o da CF, uma vez que são devidos os honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (ID 59294484).
Somente o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (ID 61969974).
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral - art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva aguardando a Corte Suprema, ainda que os recursos eleitos como representativos na controvérsia n. 56 do STJ tenham sido desafetados.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV